Tribunal: TJDFT
Processo: 0708410-80.2018.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0708410-80.2018.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGADO: ESPOLIO DE EUCLIDES MARTINS JARDIM REPRESENTANTE LEGAL: NAIR DE FELICE JARDIM RODRIGUES EMBARGADO: IRISDALVA RIBEIRO CHAGAS EMBARGANTE: SIMONE RODRIGUES DE SOUZA DESPACHO Dada a possibilidade de concessão de efeitos infringentes, dê-se vista às partes embargadas para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC e do art. 267, §1o, do RITJDFT. Intime-se. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator